Tribunal: TJDFT
Processo: 0736810-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736810-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINETE DA SILVA CORREIA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora Marinete da Silva Correia contra sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Em regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, o preparo terá que ser recolhido em dobro, nos termos do caput e § 4o do art. 1.007 do CPC. O recurso de apelação veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida no caso de ter sido pleiteado ou conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Contudo, não se verifica a ocorrência da hipótese apresentada. Ante o exposto, deve a apelante, na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição ou realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f